Tribunal: TJES
Processo: 5000558-29.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000558-29.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERMIVAL KIIHL e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000558-29.2021.8.08.0008

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: DERMIVAL KIIHL

EMBARGADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado proferido no evento/fls. 3491425.

Por força do aludido julgamento foram desprovidos os Recursos Inominados interpostos por ambas as partes.

Irresignado(a), o Requerente DERMIVAL KIIHL interpôs Embargos Declaratórios.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo. Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos Declaratórios
conhecidos
.

Os Embargos Declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis com o propósito de esclarecer obscuridade (inc. I), eliminar contradição (inc. I), suprir omissão (inc. II) e corrigir erro material (inc. III).

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve omissão quando do julgamento de improcedência do pedido de danos morais.

De fato, verifico assistir razão à parte Embargante.

A ameaça de corte deve ser equiparada à suspensão no fornecimento, conforme sedimentada jurisprudência do STJ em lide semelhante:

«[...] 2. No mérito, a pretensão de reforma está assentada sobre premissas fáticas diversas daquelas consignadas pelo Tribunal de origem, que reconheceu a ilicitude na conduta da concessionária ré em efetuar a cobrança de dívida pretérita mediante ameaça de suspensão do fornecimento de água. 3. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem quanto à desnecessidade de comprovação dos danos morais - por constituírem dano in re ipsa - está de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Regimental não provido (
STJ
, AgRg no AREsp n. 493.663/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 14/8/2014)»

Adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo razoável estimar os danos morais experimentados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Embargante autorizam o provimento destes aclaratórios, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos Declaratórios opostos, com o objetivo de
suprir a omissão
, fazendo constar no julgamento embargado a análise referida, nos termos da fundamentação supra.

Ato contínuo, agrego
efeitos infringentes
aos Embargos Declaratórios, no que para tanto, fica, doravante, modificado o julgamento embargado, a fim de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
interposto pelo Requerente, CONDENANDO a Requerida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária incidente a partir deste julgamento e juros contados da citação.

Ainda em relação ao Recurso Inominado interposto pelo Requerente, deixo de condenar a Ré em custas e em honorários advocatícios.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.